Tribunal: TJSP
Processo: 0000941-79.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000198353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000941-79.2018.8.26.0628, da Comarca de Itapevi, em que é apelante FABIO CANDIDO
DO NASCIMENTO DE SOUZA RICO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir
a pena a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias/multa, no mínimo
legal, mantida no mais a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0000941-79.2018.8.26.0628 - Voto no 40082
@Apelação Criminal no 0000941-79.2018.8.26.0628.
Apelante: Fábio Cândido do Nascimento de Souza Rico.
Apelado: Ministério Público.
Vara Criminal da Comarca de Itapevi.
Voto no 40.082 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 278/284
acrescenta-se que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itapevi condenou Fábio
Cândido do Nascimento de Souza Rico a cumprir pena de 07 (sete) anos de
reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar 17 (dezessete) dias/multa, no mínimo
legal, por infração ao artigo 157, “caput”, do Código Penal.
Inconformado,
o
réu
recorre
em
busca
de
desclassificação para a figura tentada; de redução da pena, falando em “bis in idem”
decorrente da majoração pelos maus antecedentes e reincidência; do
reconhecimento da confissão espontânea; da fixação do regime prisional
semiaberto; e da concessão da justiça gratuita.

Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções do
artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal, com redação anterior à Lei no
13.654/18, porque no dia 21 de maio de 2018, por volta das 20:25 horas, na Rodovia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0000941-79.2018.8.26.0628 - Voto no 40082
Engenheiro Rene Benedito Silva, no 930, Jardim Santa Rita, em Itapevi, subtraiu,
para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, consistente
em um facão, uma carteira de propriedade da vítima Fernando Raphael dos Santos
Cipriano.
De acordo com a denúncia, o Apelante abordou a vítima
enquanto ela conduzia seu veículo Ford/Escort Ghia, placas BKI-1645/Itapevi-SP,
pelo local dos fatos, e, empunhando um facão, exigiu seu aparelho celular. A vítima
alegou que não portava celular e o réu passou a exigir a entrega do veículo e da
carteira. Após a subtração da carteira, a vítima arrancou com o veículo, derrubando
o Apelante no chão, mas antes de cair ele golpeou o vidro do automóvel, quebrando-
o. Em seguida, populares detiveram o acusado até a chegada da guarda municipal, e
a carteira foi recuperada.
O boletim de ocorrência (fls. 08/10), o auto de exibição
e apreensão do facão (fls. 11), o laudo de exame pericial do veículo (fls. 169/171) e
o laudo pericial do facão (fls. 174/178) demonstram a materialidade delitiva.
O Apelante confessou os fatos em juízo, dizendo que
havia discutido com o padrasto da sua esposa, ingeriu bebida alcoólica, portava o
facão porque utilizava o instrumento no trabalho, para cortar madeira, viu o carro da
vítima parado e acabou praticando a subtração. Exigiu a entrega da carteira e do
celular, a vítima falou que só possuía carteira, subtraiu o objeto e quando saía do
local foi atropelado pela vítima, ficando desacordado. Negou ter ameaçado a vítima
com o facão, mas admitiu ter quebrado o vidro do veículo.
A confissão, embora parcial, encontrou respaldo na
prova produzida em contraditório, pois a vítima reconheceu o Apelante com
segurança, e declarou que parou o veículo na via pública e quando se preparava para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0000941-79.2018.8.26.0628 - Voto no 40082
desembarcar, o réu surgiu, exigindo a entrega do celular, carteira e relógio. Notou
que o acusado estava bem alterado, tentou dialogar, pedindo para ele deixá-la ir
embora. Naquele momento não tinha visto a arma. Tentou negociar, dizendo que
não tinha mesmo celular, mas o réu pegou o facão e quebrou o vidro do seu carro,
momento em que entregou a carteira, depois de tirar o documento do veículo. Após
a subtração, ligou o veículo e acredita que acabou atingindo o réu, que ficou caído
no chão. Recuperou sua carteira. Populares abordaram o réu e a guarda civil chegou.
Os guardas municipais Adriana Belisario de Sales
Espinosa e Leonardo Caetite Martins disseram que chegaram ao local e o réu já
estava contido pela vítima e por alguns populares; conversaram com a vítima e ela
confirmou ter sido ameaçada com o facão pelo réu, que subtraiu sua carteira.
Localizaram o facão perto do acusado, mas ele nada declarou a respeito do roubo.
Por fim, disseram que não conheciam o Apelante.
Autoria e materialidade, portanto, estão bem delineadas,
tanto que contra a condenação a defesa não se insurgiu.
A tese desclassificatória não vinga, pois o Apelante se
apossou da carteira, após emprego da grave ameaça, quebrou o vidro do veículo
com o facão e chegou a se preparar para deixar o local.
Em tais circunstâncias é inviável a desclassificação do
delito para a forma tentada, ainda que o Apelante tenha sido atingido pelo veículo
da vítima e abordado pelos populares logo depois, pois é entendimento sumulado
que “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 0000941-79.2018.8.26.0628 - Voto no 40082
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (Súmula 582, do Superior
Tribunal de Justiça grifos da reprodução).
A pena-base foi majorada por conta das “circunstâncias
do crime, perpetrado com o emprego de arma branca, que reduz a possibilidade de
resistência da vítima” (fls. 281) e dos maus antecedentes.
O aumento decorrente do emprego da arma branca,
contudo, não se sustenta, pois a majoração na primeira fase, como circunstância
judicial porque a reforma legislativa passou a exigir o emprego de arma de fogo ,
acabou por piorar a situação do acusado.
Fica mantido, contudo, o aumento na pena-base, na
fração de 1/6, por conta dos maus antecedentes, pois a certidão de distribuição
criminal (fls. 241/244) e a folha de antecedentes expedida por este E. Tribunal (fls.
152/162) comprovou a existência de duas condenações definitivas não atingidas
pelo período depurador, sendo entendimento pacífico desta Câmara que a existência
de duas condenações definitivas, não atingidas pelo período depurador, justifica
majoração na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes, e na
segunda, como reincidência, sem implicar em “bis in idem”.
Na segunda fase, com a devida vênia do posicionamento
externado pelo juízo “a quo”, entendo que deve ser reconhecida a confissão.
É que o Apelante confessou espontaneamente o delito
em contraditório, e embora tenha negado o emprego do facão para ameaçar a vítima,
admitiu ter quebrado o vidro do carro com o instrumento. A confissão é da autoria e
não de causas outras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 0000941-79.2018.8.26.0628 - Voto no 40082
A lei não excepciona hipóteses nas quais a atenuante
não incide: (artigo 65, do Código Penal: “São circunstâncias que sempre atenuam a
pena: (...) ter o agente (...) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a
autoria do crime”) e não cabe ao intérprete restringir o alcance da norma em
prejuízo do réu.
E com a comprovada reincidência, é caso de efetuar a
devida compensação, pois o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento
de que “É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da
agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem
igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal” (EREsp
1.154.752/RS, 3a Seção, DJe 04/09/12 grifos da reprodução).
A pena, então, se concretiza em quatro anos e oito meses
de reclusão e 11 dias/multa, no piso.
Com relação ao pedido de justiça gratuita, o pagamento
das custas processuais, a princípio, é devido por imposição legal.
O artigo 12, da Lei no 1.060/50, contudo, estabelece que
em caso de pobreza o pagamento pode ser suspenso enquanto perdurar tal estado,
por um período de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita.
A questão, então, deverá ser apreciada pelo Juízo da
Execução Criminal, por ser a fase adequada para aferir a real situação financeira do
acusado.
Finalmente o registro de que o regime prisional fechado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
7
Apelação Criminal no 0000941-79.2018.8.26.0628 - Voto no 40082
foi fundamentado a contento, e que o réu já foi promovido ao semiaberto.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e 11 (onze) dias/multa, no mínimo legal, mantida no mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator